Tribunal: TJES
Processo: 5017373-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017373-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RALPH BRITO GUIMARAES

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso por meio da operação “trash bag”, deflagrada para apurar o tráfico de drogas e a associação criminosa no interior de unidade prisional no Estado do Espírito Santo. 2. O paciente responde a outra ação penal, o que torna indispensável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017373-23.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RALPH BRITO GUIMARÃES,
contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES.

O impetrante argumenta fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da pena em caso de condenação e cabimento do ANPP.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MARÇAL VASCONCELLOS:-

Boa tarde a todos, cumprimento o Desembargador Presidente e todos os desembargadores, representante do Ministério Público, colegas advogados e serventuários.

Agradeço a oportunidade.

Estar aqui na frente não é fácil para quem está pela defesa, gera um nervosismo exacerbado.

Trata-se de um Habeas Corpus com relação a um servidor público que está preso, preventivamente, desde agosto de 2024, onde o Ministério Público sustenta risco na sua liberdade e em contrário a recente decisão do STF, não propõe acordo de não persecução penal.

Esse servidor está denunciado, não vou citar o nome porque o processo em 1º Grau se tornou segredo de justiça, mas esse servidor encontra-se detido sob uma denúncia de corrupção passiva e organização criminosa.

Ocorre que no processo principal só existe o servidor e mais uma pessoa denunciada. Esse processo deu origem tendo em vista uma série de ações pelo GAECO que repercutiam a nova ação contra esse servidor, uma busca e apreensão, e a sua prisão preventiva, sobre o argumento de risco ao próprio sistema penitenciário, tendo em vista que, supostamente, esse servidor tinha recebido uma oferta de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a entrada de uma arma no sistema penitenciário.

A defesa sustentou a possibilidade tendo em vista o crime de corrupção passiva, tendo em vista a pena que possivelmente ele receberia, da possibilidade de (ininteligível) de não persecução penal. O que foi negado pelo Ministério Público e que sustentou, ainda, que a gravidade do fato e a repercussão negativa na sociedade seria um dos motivos de manter esse servidor preso. Apontou o risco de fuga de um servidor, que é servidor efetivo do Estado, desde 2010, 15 anos de serviço público, residência, condição favorável, ele não tem condenação alguma e sustentando a gravidade do fato.

Não vou negar aqui, e é óbvio que um possível envolvimento do servidor no sistema penitenciário com organização criminosa gera um risco, sim, muito grande. Mas o servidor, além de preso, ele foi exonerado do cargo de chefia que exercia naquele presídio e, ainda, temos a possibilidade de uma atuação diversa da prisão para impedir ele de adentrar no sistema penitenciário e colocar em risco a sociedade.

Então, esse argumento da gravidade do fato e da alta repercussão social está, inclusive, na manifestação do Ministério Público; para adoção de medida da privação da liberdade de um servidor público efetivo não merece prosperar. Ele está há quase oito meses detido, independente aqui, sem entrar no mérito da questão do processo, mas é impossível não falar de algumas causas específicas nesse processo, que são estranhas.

A defesa pediu acesso integral ao juiz de piso a todos os elementos do processo. Inacreditavelmente, nós, até hoje, não tivemos acesso porque o processo em que eu estou habilitado ainda não foi juntado nenhum depoimento da investigação, nós pedimos isso, reiteramos, queremos celeridade nesse processo, então, a gente quer o mais rápido possível que tenha a audiência de instrução e julgamento, que não aconteceu, nem foi marcada, e nos deparamos com uma discussão entre o Ministério Público e o juízo porque todas as oitivas dessa investigação foram parar no
Instagram
, visível a todos da sociedade, inclusive colocando em risco essas testemunhas.

Porém, o Ministério Público pediu investigação, é facilmente rastreável as pessoas que baixaram esses vídeos, só que o réu, servidor público há 15 anos, com residência, filhos, sem motivo algum para fuga, ele está aguardando esse desenrolar, essa investigação de quem teria colocado isso no
Instagram
público, inclusive, conforme manifestação do Ministério Público no processo principal, ainda está lá e não conseguiram retirar e a defesa não teve acesso. Não me dignei em olhar esses vídeos por não ter um rastreio de acesso nosso e por não compactuar com nada disso.

Segundo, esse imbróglio foi um erro do servidor que colocou isso em uma pasta pública e por isso esse processo se tornou em segredo de justiça.

O fato é que um servidor público de tantos anos merece, no mínimo, nega os fatos, dúvida razoável contra a alegação dele, mantê-lo em cárcere para uma possível confissão de algo, não há prova nenhuma juntada aos autos que corrobore com a participação dele em organização criminosa.

Então, tendo em vista, exclusivamente, essa falta de necessidade da prisão cautelar desse servidor, a defesa requer a concessão da ordem para que modifique essa segregação para qualquer alternativa, mesmo que monitorado, impedido de falar com outras pessoas, bem como a análise por parte desses julgadores com relação a necessidade de cumprir o que o STF já determinou, que o Ministério Público analise a possibilidade de acordo de não persecução penal.

É como requer a defesa.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em havendo sustentação, peço o retorno em homenagem aos argumentos produzidos na tribuna.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas quando da realização de sustentação oral.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RALPH BRITO GUIMARÃES,
contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES.

O impetrante argumenta fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da pena em caso de condenação e cabimento do ANPP.

Pois bem.

Segundo consta do caderno processual, o paciente Ralph Brito Guimarães, policial penal, foi preso juntamente com a pessoa de Wiliam Oliveira de Abreu, após as investigações realizadas no contexto da “Operação Trash Bag”.

Extrai-se do caderno processual, que as investigações revelaram uma suposta associação entre William e Ralph, com o intuito de facilitar a entrada de material proibido no interior das unidades prisionais.

Há, ainda, nos autos, informações que apontam William como um dos líderes integrantes do PCV, com atuação no comércio de entorpecentes na região do município de Viana/ES.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0006481-39.2022.8.08.0024).

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da dedicação do paciente às atividades criminosas.

Ademais, a conduta de Ralph assume especial gravidade, por se tratar o mesmo de policial penal, que deveria, como postura obrigatória profissional, eximir-se da prática de infrações penais, mas, no caso do paciente, o mesmo age de modo diametralmente oposto, dedicando-se às atividades ilícitas conforme acima apontado.

Por fim, no que tange à alegação de ilegalidade pela não oferta do acordo de não persecução penal, saliento que um dos crimes imputados ao paciente, trata-se do tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com pena mínima em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão.

Nos termos do art. 28-A do CPP, um dos requisitos objetivos para que haja oferta do ANPP, consiste na hipótese de prática de crime com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, o que por si só, torna inaplicável o instituto ao presente caso.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017373-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RALPH BRITO GUIMARAES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: FABIO MARCAL VASCONCELLOS - ES30853-A

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas quando da realização de sustentação oral.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RALPH BRITO GUIMARÃES,
contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES.

O impetrante argumenta fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da pena em caso de condenação e cabimento do ANPP.

Pois bem.

Segundo consta do caderno processual, o paciente Ralph Brito Guimarães, policial penal, foi preso juntamente com a pessoa de Wiliam Oliveira de Abreu, após as investigações realizadas no contexto da “Operação Trash Bag”.

Extrai-se do caderno processual, que as investigações revelaram uma suposta associação entre William e Ralph, com o intuito de facilitar a entrada de material proibido no interior das unidades prisionais.

Há, ainda, nos autos, informações que apontam William como um dos líderes integrantes do PCV, com atuação no comércio de entorpecentes na região do município de Viana/ES.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0006481-39.2022.8.08.0024).

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da dedicação do paciente às atividades criminosas.

Ademais, a conduta de Ralph assume especial gravidade, por se tratar o mesmo de policial penal, que deveria, como postura obrigatória profissional, eximir-se da prática de infrações penais, mas, no caso do paciente, o mesmo age de modo diametralmente oposto, dedicando-se às atividades ilícitas conforme acima apontado.

Por fim, no que tange à alegação de ilegalidade pela não oferta do acordo de não persecução penal, saliento que um dos crimes imputados ao paciente, trata-se do tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com pena mínima em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão.

Nos termos do art. 28-A do CPP, um dos requisitos objetivos para que haja oferta do ANPP, consiste na hipótese de prática de crime com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, o que por si só, torna inaplicável o instituto ao presente caso.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.